Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-40.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013384-40.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (INTERESSADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE O RETIFICOU EM SESSÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EDITAL No 005/2009/SAD/MT - CONVOCAÇÃO APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL – EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO – IMPETRAÇÃO – 120 (CENTO E VINTA) DIAS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”. (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

2. Não respeitado o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, evidente a ocorrência da decadência.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
KÉREN CÍNTIA CAMPOS BORGES
contra o ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, que, após longo período da homologação, tornou sem efeito o seu ato de nomeação no cargo de

Assistente Administrativo no concurso público regido pelo Edital de no 005/2009/SAD/MT, mesmo não sendo pessoalmente notificada para tomar posse.

Como causa de pedir, alega que no mês de novembro de 2017, ao fazer uma pesquisa em seu nome, no
site
da Google, tomou conhecimento de que, na data de 15/04/2012, havia sido publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a sua nomeação para o cargo de Assistente Administrativo, para a cidade de Cuiabá/MT, quando já havia decorrido longo período desde a realização da prova e homologação do resultado do concurso público, para o qual prestou e foi classificada.

Alega que a nomeação efetivada pelo Estado de Mato Grosso não respeitou os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, pois realizada somente pela publicação do ato no Diário Oficial e pela internet, muito tempo depois da homologação do resultado final do certame.

Assim, sustentando a impossibilidade de sua nomeação, sem que tenha sido cientificada pessoalmente, em razão do lapso temporal decorrido, pugna pela concessão da liminar para que a Autoridade coatora proceda à renovação do ato de sua nomeação.

A liminar foi deferida – id.

1443881 -.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, na qual arguiu a ocorrência da decadência, sob o fundamento de que o certame expirou em 27/06/20014, razão pela qual qualquer impugnação referente a ele findou naquela data, requerendo a denegação da segurança.

O Des. Márcio Vidal afastou a distribuição por conexão, determinando a redistribuição por sorteio, conforme decisão em id. 4564399.

Ato contínuo, a liminar foi concedida novamente pela relatora originária Antônia Siqueira Gonçalves em id. 5522781.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo a ocorrência da decadência para impetração do
writ ­
- id. 1510502 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem mandamental – id. 1754916 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KÉREN CÍNTIA CAMPOS BORGES contra o ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, que, após longo período da homologação, tornou sem efeito o seu ato de nomeação no cargo de

Assistente Administrativo no concurso público regido pelo Edital de no 005/2009/SAD/MT, mesmo não sendo pessoalmente notificada para tomar posse.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a controvérsia cinge-se ao fato de que a Impetrante não teve conhecimento de sua nomeação ao cargo de Assistente Administrativo referente ao concurso regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT ocorrida em 15/04/2012, por ter sido realizada apenas por meio do
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, quando já havia decorrido longo período
desde a homologação do resultado do concurso público, em 30/06/2010
.

De outro lado, importante ressaltar que o concurso
teve o prazo de validade encerrado em 30/06/2014
, ocasião em que encerrou a possibilidade de a Administração Pública, em decorrência de sua discricionariedade, nomear candidatos classificados.

No caso, a Impetrante discute o ato ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, eis que não teve conhecimento de sua nomeação ao cargo de Assistente Administrativo referente ao concurso regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT ocorrida em 15/04/2012, por ausência de ampla publicidade.

Frente a isso, afirma a Impetrante que somente tomou ciência do ato atacado em novembro/2017.

De outro lado, o Impetrado defende que a validade do certame expirou em 27/06/2014, escoando o prazo decadencial em 27/10/2014.

Delineado esse cenário, é certo que o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Desde logo, cabível mencionar que o entendimento deste Sodalício por muito tempo era pacífico no sentido de que o prazo decadencial do
mandamus
somente se iniciava com a ciência do candidato, tanto assim é que a própria liminar foi concedida com base nessa premissa.

Aliás, reiterados são os julgados sobre a questão até recentemente, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – CANDIDATO CONVOCADO POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - O prefeito é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vise à nomeação de candidato aprovado em concurso público.

II - "Desnecessária se mostra a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos na medida em que eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. Precedentes" (...) (REsp 1074985/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

III - A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.

IV - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de concorrente aprovado/classificado em concurso público somente mediante publicação em diário oficial e jornal local, sem envio de correspondência à residência do candidato para tomar conhecimento do ato convocatório, sobretudo quando transcorrido lapso temporal significativo. (RAC/RNS no 100920/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, DJE 18/10/2016).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR – DECADÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA – NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O ATO CONVOCATÓRIO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há falar em decadência da impetração, se a parte impetrante não teve conhecimento do ato de nomeação em data anterior.

A nomeação de candidato, em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, mostra-se ilegal.

(N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEITADA- NOMEAÇÃO - VEICULAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O prazo para impetração de Mandado de Segurança começa a fluir desde a data da ciência do ato impugnado.

A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado.

A nomeação de candidato somente no Diário Oficial, após o transcurso de considerável lapso temporal, contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos, mesmo que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, porquanto, nessa hipótese, não é razoável impor aos candidatos a exigência de leitura cotidiana do diário oficial, por tempo indeterminado, para tomarem conhecimento de sua convocação.

(N.U 1007865-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018

Como se vê, à época da concessão da liminar, ocorrida em primeiro momento em 11/12/2017 – antes do cancelamento da distribuição por dependência e novo sorteio – e posteriormente em 19/12/2018, vigorava neste Sodalício o entendimento pacífico quanto à ausência da decadência, eis que somente com a ciência do candidato esse se iniciava.

O posicionamento desta Egrégia Turma trilhava o sentido de que, por existir liminar deferida, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima deviam prevalecer em relação ao princípio da legalidade, a fim de que a situação jurídica, à época plenamente legítima, fosse resguardada, prevalecendo, em primeiro momento, a ausência de decadência.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem reformado os
decisums
relativos ao mesmo concurso, por entender que a jurisprudência da Colenda Corte deve observar como termo inicial o fim do prazo de validade do certame, como se percebe de decisão monocrática proferida no
REsp 1798644/MT, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, de 31/03/2020.

Diante disso, para que não haja dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser julgada sob a mesma ótica.

Somado a isso, cumpre ressaltar também que esta Egrégia Turma recentemente alterou o posicionamento em maio/2020, por meio do julgado de no 1019154-43.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, pacificando que o prazo decadencial se inicia com a expiração da validade do certame, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Logo, se o termo inicial fosse a ciência do candidato, estar-se-ia permitindo que o direito perseverasse ao longo do tempo e fugiria também ao próprio dever do candidato de acompanhamento, ao menos, esporadicamente, o andamento do concurso em que restou classificado.

Portanto, no caso dos autos, é evidente que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias - previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 -, uma vez que o prazo decadencial se iniciou em 30/06/2014, com a expiração da validade do certame, enquanto o protocolo da presente demanda ocorreu apenas em 05/12/2017.

Partindo dessas premissas, como
o
direito invocado pela impetrante já havia sido fulminado pela decadência,
não há que se falar em direito à impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto,
reconheço a decadência e denego a segurança,
com fundamento nos arts. 6o, §5o e 23 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação de candidato aprovado em concurso público que, tendo sido convocada por meio de Diário Oficial, deixa de atender ao ato convocatório, sendo excluída do certame.

Inicialmente, necessária a análise da tese de decadência para a impetração do
writ
.

Consoante consta dos autos, a Impetrante submeteu-se ao Concurso Público n. 005/2009/SAD, sendo aprovada na 44a colocação para o cargo de Assistente Administrativo – Município de Cuiabá, cujo resultado foi divulgado e homologado aos 30.06.2010 (id. 1413571).

Em 15.04.2012 – ou seja, transcorridos aproximadamente dois anos da homologação do resultado – fora publicada a sua convocação para a posse no cargo, através do Diário Oficial do Estado, ato do qual afirma que somente teve conhecimento em novembro de 2.017 (mais de cinco anos após o decurso do prazo).

O prazo de validade do certame expirou em 27.06.2014, razão pela qual o Impetrado sustenta o escoamento do prazo decadencial para a interposição do
writ
, em 27.10.2014.

Peço vênia ao Douto Relator, mas o reconhecimento da decadência, por ocasião do julgamento do mérito mandamental não afasta a segurança jurídica, tão somente pelo fato de anteriormente ter sido concedida a liminar.

Isso porque a liminar em ação mandamental possui natureza precária, podendo ser revisitada – e revogada – à qualquer momento processual, até o julgamento do mérito do
mandamus.

Quanto à precariedade da decisão liminar, em Ação mandamental, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DO MINISTRO DE ESTADO DA CASA CIVIL QUE DECLAROU NULO ATOS PRATICADOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GEAP - GRUPO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONSTITUI PREJUDICIALIDADE EXTERNA A ENSEJAR A CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONEXÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. PREJUDICIALIDADE NÃO RECONHECIDA.
PROVIMENTO JUDICIAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA FÉ DO JURISDICIONADO E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. [...]
VI - Os provimentos judiciais de cognição sumária fundam-se na mera aparência de realidade, de verossimilhança entre as alegações e as provas já trazidas aos autos, ou seja, em mero juízo de probabilidade.

VII - Em nome dos princípios da segurança jurídica (art. 5o, caput, da Constituição da República), da boa-fé do jurisdicionado (art. 5o do Código de Processo Civil de 2015) e da proteção da confiança (art. 927, § 4o, do CPC/2015), o provimento liminar
pode ser objeto de avaliação concreta e proporcional do magistrado, acerca da presença de seus pressupostos e sua consequente manutenção.
[...] (MS 22.703/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/11/2017)

O compromisso da Justiça deve ser com a prestação correta do direito exposto, e a manutenção da decisão que concedeu a liminar - porquanto amparada em posicionamento dominante à época - mostra uma inflexibilidade de que não coaduna com o direito contemporâneo, onde a revisitação de temas outrora sedimentados, diante de novas nuances e abordagens efetuadas, passam a ser necessários e imprescindíveis, especialmente no Direito Público, onde o seu engessamento pode resultar em lesão ao próprio erário.

E este é um caso exemplar!

Cotidianamente, estamos verificando a interposição de ações mandamentais em que se busca, após um longo período, a posse em concurso público, sob o argumento de nulidade da publicação da nomeação, posto que efetuada, em sua maioria, por meio do Diário Oficial do Estado.

De fato, o entendimento anterior deste Colegiado era no sentido de conceder a segurança, a fim de possibilitar ao candidato Impetrante o seu ingresso na carreira pública, após a árdua aprovação em concurso público.

Ocorre que passou-se a ser observado que vários candidatos demoravam anos para “tomarem conhecimento” da nomeação tida como nula – normalmente, ocorre em simples consulta ao site de buscas Google. Em outras ações mandamentais, fora constatada que aventuravam-se em outras carreiras e, diante da falta de alternativas no mercado de trabalho, lançavam-se à tentativa de garantir a estabilidade das carreiras públicas por meio dos concurso que simplesmente haviam ignorado anteriormente.

Tal percepção não escapou dos Tribunais Superiores que, desde 2.015, passou a se esmiuçar acerca da elasticidade do prazo entre a aprovação no concurso e a nomeação e posse. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
. CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A agravante, aprovada em concurso público para cargo do Quadro do Magistério do Estado de Minas Gerais, foi nomeada em 5/3/2013.

2. O Edital SEPLAG/SEE n. 1/2011, que abriu o certame, prevê no item 14.2 que "o candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo estabelecido pelo art. 66 da Lei Estadual n. 689/52, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito".

3. A Lei n. 689/52, por vez, estabelece, em seu art. 66, que "a posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da publicação do decreto no órgão oficial". E a convocação da candidata para a posse se deu no Diário Oficial de 15/3/2013.

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante publicação em órgão oficial.
Anote-se, ainda, que a candidata compareceu aos exames pré-admissionais.

6. Tem-se, portanto, que a Administração cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da publicidade.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 48.793/MG, Rel.
Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

O que se vê, no caso, fora a desídia da Impetrante em acompanhar, ainda que pelo prazo mínimo razoável de validade do certame, os atos de publicidade que se referiam ao Edital n. 005/2009/SAD/MT.

Nesse sentido, trago o entendimento exarado pelo Eminente Ministro Mauro Campbell, no julgamento monocrático do Recurso Especial n. 1798644-MT, em que figurou como Recorrente o Estado de Mato Grosso, em caso análogo, ocasião em que foi reformado o entendimento deste Colegiado, reconhecendo a decadência na impetração do
writ
,
litteris
:

“EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA A NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. FALTA DE ATENDIMENTO DO CANDIDATO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL. DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...] De fato, a jurisprudência do Tribunal protege, com amparo no princípio da publicidade, o direito de o candidato ser notificado pessoalmente de atos relacionados a concurso público quando houver um interregno razoável com base no último ato havido, sendo comum a situação em que há a homologação do certame e, algum tempo depois, o chamamento para os atos prévios à nomeação e à posse.

No entanto,
em que pese a possibilidade da discussão desse direito pela via mandamental, pesa considerar que a sua impetração não deixa de observar o prazo do art. 23 da Lei 12.016/2009, daí a nossa jurisprudência considerar que o prazo deve observar como termo inicial o fim do prazo de validade do certame
: AgRg no RMS 48.436/DF (Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016), AgRg no RMS 49.330/AC (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016), AgRg no REsp 1.295.431/SE (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016), AgRg no RMS 48.870/GO (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015) e AgRg no REsp 1.414.110/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

No caso concreto
a recorrida realmente não observou os centos e vinte dias de decadência visto ter sido convocada para a sua em 26.03.2012, à qual não atendeu, e o concurso ter sido homologado em 30.06.2010, com prazo prorrogado por mais dois anos a partir de 27.06.2012, daí ter expira em 27.06.2014.

Logo, como o ajuizamento da ação mandamental ocorreu somente em 14.08.
2017
, houve o transcurso do prazo decadencial, na esteira da jurisprudência destacada anteriormente, o que autoriza o julgamento monocrática, conforme a Súmula 568/STJ. [...]” (Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 31/03/2020)

Assim, considero que não houve ilegalidade da Administração - já que o prazo entre a homologação do certame e a convocação é de apenas 1 ano e 10 meses e está dentro do prazo de validade do concurso – de forma que a nomeação tardia determinada judicialmente resultaria em situação que afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao passo que determina o preenchimento de vaga já preenchida em concurso que já havia se expirado (27.06.2014) na data da Impetração do
mandamus
(05.12.2017), resultando em inequívoco aumento de gastos com pessoal.

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Relator para divergir do voto proferido e acolher a preliminar de decadência do presente writ, com fulcro no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, julgando extinta a ação mandamental sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020